Tribunal: STF
Processo: RHC 260121
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Bruno Rodrigues Santos contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 967.779/SP (docs. 77 e 78).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi condenado às penas de 4 anos e 18 dias de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 13 dias-multa, como incurso nos arts. 71 e 180, § 1º [receptação qualificada], ambos do Código Penal [...]” (doc. 63, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente requer:  



    [...] o conhecimento do remédio heroico e provimento do mesmo, ou até mesmo a concessão de ofício, para aplicar a absolvição do requerente pela falta de provas de ter concorrido para fato criminoso, conforme 386 do CPP, ou seja, declarado atipicidade da conduta do mesmo, com base no artigo 20 do CP, pela falta de dolo do fato criminoso, conforme provado através dos depoimentos, com a consequente absolvição, ou na pior das hipóteses a punição pela receptação culposa.



    Por fim, somente por amor ao debate, em caso de não acatar as teses acima descritas, o que não acredita a defesa, que seja redimensionado a pena aplicada em favor do recorrente, reconhecendo o bis in idem, aplicado a pena base no mínimo legal em 03 anos, referente ao Art., 180 § 1º do CP, tendo em vista, que o mesmo preenche todos os requisitos do Art. 59 do CP, como boa conduta social, primariedade, bons antecedentes, residência fixa, com posterior aplicação da pena do art. 71 do CP, no mínimo em 1/6, visto que só ficou provado em posse do mesmo 03 vidros, restando a pena definitiva em 03 anos e 06 meses, a ser cumprida no regime aberto, ou convertida em restritiva de direito. (doc. 84, p. 9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRIME CONTINUADO. FRAÇÃO AUMENTO. SÚMULA N. 659 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A via estreita do habeas corpus não se coaduna com o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, por extrapolar o âmbito sumário de sua cognição. 2. Ademais, o acórdão da revisão criminal foi claro ao afirmar que as circunstâncias da aquisição eram suficientes para que o agravante suspeitasse da ilicitude dos produtos, o que afasta a tese de erro de tipo. 3. A tipificação da conduta pela receptação praticada no exercício da atividade comercial, conforme previsão do § 1º do art. 180 do Código Penal, não impede a valoração negativa das circunstâncias judiciais, desde que por fundamento diverso, como ocorrido no caso. 4. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento na reprovabilidade da conduta, evidenciada pela comercialização irregular de produtos controlados pelo Exército Brasileiro, o que implicaria potencial ameaça à segurança pública. Inexistente, portanto, o alegado bis in idem. 5. A fração de 1/5 aplicada em razão da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal) encontra-se dentro dos parâmetros da Súmula n. 659 do STJ e foi devidamente fundamentada em razão da prática de, ao menos, 3 condutas delituosas. 6. Agravo regimental improvido. (doc. 77, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Com efeito, a análise da pretendida absolvição, consideradas todas as questões levantadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRENTENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL, CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado à pena de 4 anos e 18 dias de reclusão, além de 13 dias-multa, no regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos previstos nos arts. 180, § 1º, e 71 do Código Penal”. II. Questão em discussão 2. Pretendida absolvição ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena. III. Razões de decidir 3. A análise da pretendida absolvição demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. 4. A ação constitucional do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 256.853 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/6/2025 – grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. As instâncias antecedentes assentaram a existência de provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. 2. Demarcada, por um lado, a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não se vislumbra constrangimento ilegal a sanar. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 237.933 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/3/2024 – grifei).  



    Para além disso, registro que a ação constitucional do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015 – grifei), iniquidades que não se verificam no presente caso.  



    Nessa perspectiva:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Dosimetria. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena aplicada. III. Razões de Decidir 3. O habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 4. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 246.911 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei).  



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL, CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE NO WRIT. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. AUSÊNCIA DE EVENTUAL ARBITRARIEDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Dosimetria da pena. II. Questão em discussão 2. Pretendida ponderação e reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 4. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 245.122 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/10/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de agosto de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator